Tribunal: CARF
Processo: 11080.721025/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721025/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÕES DO ART.
32-A DA LEI 8.212, DE 1991.
AS reduções previstas no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91 são de 50%
quando a declaração for apresentada antes de qualquer procedimento fiscal, ou
de 25% quando a declaração for apresentada após intimação e no prazo desta,
ressalvadas as multas mínimas, que não são passíveis de tais reduções.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2:
A multa aplicada guarda conformidade com a legislação de regência. Nos
termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721025/2014-28
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721025/2014-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009, em relação
à qual o autuado apresentou impugnação, na qual solicita o cancelamento do crédito tributário,
alegando preliminarmente a nulidade do lançamento uma vez que não foi intimado previamente
ao lançamento, e que por isso faria jus à redução de 75% da multa, conforme inciso II do art. 32-
A, já que entregou a declaração antes de qualquer intimação; que foi induzido a erro, pois a data
de vencimento lançada no Auto de Infração (10/02/2014) é totalmente distinta da data que o
autuado possuiu para efetuar o pagamento com desconto de 50% (cinquenta por cento), que seria
em 01/02/2014, ou seja, 30 (trinta) dias após a ciência do Auto de Infração; que há exigência
legal de intimação prévia ao lançamento e que esta não foi cumprida; que não foram observados
os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade no lançamento e que portanto
a multa deve ser reduzida.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/5/2018 (e-fls. 80), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/6/2018 (e-fls. 84), no qual pretende
sejam reanalisadas as alegações submetidas à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Das reduções previstas no art. 32-A da Lei no 8.212/91
Inicialmente transcrevo o dispositivo legal naquilo que interessa:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
...
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721025/2014-28

§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
...
Como se vê, a lei previu, exceto para as multas mínimas, reduções conforme a
conduta apresentada pelo sujeito passivo quando do lançamento, ou seja, se a declaração for
apresentada antes de qualquer procedimento fiscal, ficará reduzida a 50% (metade) de forma que a
redução é de 50% e o autuado pagará 50% da mesma. De outra forma, se a declaração for
apresentada após intimação, ficará reduzida a 75% de forma que a redução é de 25% e o autuado
pagará 75% da mesma. Nota-se então, ao contrário do que entende o recorrente, que não existe
redução de 75%. O procedimento é totalmente lógico, eis que no primeiro caso há uma entrega
espontânea da declaração, de forma que a redução é maior, pois privilegia essa conduta
espontânea; já no segundo, é necessária ação por parte da administração tributária e por isso a
redução é menor.
Dessa forma, no presente caso foi dada a redução de 50%, eis que houve entrega
espontânea, e não de 25%, como pretende o recorrente.
Quanto às demais questões, vejo que não foram trazidas novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, razão pela qual adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão recorrida, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, acrescentando apenas as ponderações que se seguem,
em homenagem à jurisprudência deste Conselho Administrativo.
Da ausência de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721025/2014-28

sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
Nesse aspecto, o recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ, segundo a
qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.. Entretanto, além de não ter
efeito vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cabe aqui a aplicação da
Súmula CARF no 2, esta sim de observância obrigatória por todos os membros desse Colegiado,
segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou ainda aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito
vinculante em relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes
envolvidas e nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c
art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721025/2014-28

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital